Tribunal: STF
Processo: Rcl 85852
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0010725-41.2024.5.03.0182, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), narra que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Thamiris de Fátima Souza Lisboa, ora beneficiária, “postulando, em síntese, o pagamento de verbas rescisórias, com a declaração da responsabilidade subsidiária da ECT, quanto a estes pagamentos.” (e-doc. 1, p. 2)



    Explica que a sentença de primeiro grau a qual condenou o ente pelo inadimplemento de verbas trabalhistas apresentou fundamentação genérica e inverteu o ônus probatório para condenação subsidiária do ora reclamante. Posteriormente, o TRT da 3ª Região e o TST mantiveram o entendimento de origem em sede recursal. 



    Defende, no ponto, que  



    “[i]n casu, em inobservância aos entendimentos vinculantes desse e. STF, referenciados acima, a responsabilização subsidiária da ECT se deu independentemente da existência de provas concretas de sua culpa in vigilando, tampouco comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano e a conduta da ECT, fundando-se em alegações de cunho totalmente genérico e avessas ao entendimento dessa Corte.



    (...)



    Ou seja, sem que exista qualquer comprovação nos autos em sentido contrário, de forma velada, acabou-se por atribuir à ECT o ônus probatório em relação às fiscalizações por ela realizadas, e, o pior, com condicionantes que fogem à razoabilidade, o que configura, de forma clara, a responsabilização automática, combatida por esse e. STF nos julgados paradigmas (ADC n° 16 e nos Temas 246 (RE 760.931) e 1.118 (RE 1.298.647).” (e-doc. 1, p. 8 e 12) 



    Requer, ao final,  



    “a) a concessão de tutela de urgência, in limine, para suspender a tramitação do RR 0010725-41.2024.5.03.0182, até o trânsito em julgado da presente Reclamação;



    (...)



    e) por fim, a procedência dos pedidos para, confirmando-se a liminar, cassar a r. decisão reclamada, de modo a afastar a responsabilidade subsidiária da ECT;” (e-doc. 1, p. 15 e 16)  



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:    



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, verifico que, no caso concreto em referência nesta reclamação, a condenação subsidiária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está fundamentada na culpa in vigilando, a qual decorreria da conclusão de que “deixou de fiscalizar adequadamente o cumprimento regular do contrato, causando prejuízo à reclamante, razão pela qual deve responder subsidiariamente pelas verbas a ela devidas e inadimplidas pela empregadora (...)”



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:  



    “As reclamadas firmaram contrato de prestação de serviço de execução indireta de serviços de entrega de encomendas postais, como se observa do documento de ID 118cc20. Neste contexto, conclui-se que o trabalho desenvolvido pela reclamante, estava inserido na atividade-fim da recorrente, qual seja, serviços de entrega de encomendas/mercadorias, conforme cláusula 1ª do referido contrato.



    (...)



    No caso dos autos, a reclamante narra na inicial que foi admitida pela primeira reclamada, Ultra Infinity, para exercer a função de motorista, tendo prestado serviços em favor da segunda reclamada, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.



    Conforme decidido em primeiro grau, entendo que a ausência da culpa ‘in vigilando’, que poderia ser demonstrada por meio de ações de iniciativa da tomadora com o escopo de compelir a empresa terceirizada a cumprir com suas obrigações trabalhistas, ônus que incumbia à recorrente, não ocorreu no caso sob análise.



    Compulsando os autos, verifica-se que a 2ª reclamada, Correios, deixou de fiscalizar adequadamente o cumprimento regular do contrato, causando prejuízo à reclamante, razão pela qual deve responder subsidiariamente pelas verbas a ela devidas e inadimplidas pela empregadora (arts. 186 e 927 do Código Civil).



    Embora a recorrente tenha juntado extensa documentação na tentativa de demonstrar que controlava rigorosamente o cumprimento das obrigações (ID 42c72ca), a fiscalização instaurada não se mostrou efetiva.



    Ante os fatos, entendo que deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços, tendo em vista o dano causado à empregada - que não recebeu seu acerto rescisório -, oriundo da má fiscalização, pela EBCT, do contrato celebrado com a 1ª ré, em clara omissão que caracteriza culpa ‘in vigilando’.



    Importante ressaltar que, com a presente decisão, não declara este órgão julgador a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993. A Turma apenas define, baseando-se em uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, o alcance de tal norma legal, não incorrendo, pois, em ofensa ao art. 97 da Constituição (Cláusula de Reserva de Plenário) ou à Súmula Vinculante n. 10 do STF.



    Quanto aos limites, a responsabilidade subsidiária abrange todas as verbas reconhecidas à empregada, inclusive eventuais indenizações e multas, excluindo-se apenas obrigações de natureza personalíssima, desde que estas não sejam convertidas em pecúnia, conforme disposto no item VI da Súmula 331 do TST.



    (...) 



    A falta de vigilância se reforça pelo fato de não terem sido aplicadas penalidades efetivas à primeira reclamada, relacionadas ao inadimplemento dos direitos dos empregados terceirizados. Portanto, a segunda reclamada deixou de fiscalizar o cumprimento regular do contrato, causando prejuízo à reclamante, razão pela qual deve responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas e inadimplidas pela empregadora (arts. 186 e 927 do Código Civil).



    A responsabilidade subsidiária em análise resulta do repúdio do ordenamento jurídico a que alguém se beneficie do trabalho alheio se escusando de toda e qualquer responsabilidade em relação aos direitos que lhe são legalmente assegurados, pouco importando, assim, se a prestação dos serviços tem origem em contrato administrativo.



    Pelo exposto, nego provimento.” (e-doc. 6, p. 114 - 118)



    Transcrevo, ainda, os fundamentos do recurso de revista, o qual teve seguimento negado pelo TST:  



    ”Nas razões de recurso de revista, a entidade pública recorrente insurge-se em face de sua condenação subsidiária pelas verbas trabalhistas não adimplidas, ao argumento de que é ônus da parte reclamante a comprovação de eventual conduta culposa. Aponta violação dos artigos 5º, II, 37, XXI, § 6º, 97 e 102, § 2º, da Constituição da República; 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 373, I, e 927, I e III, do CPC e 818, I, da CLT, contrariedade à Súmula nº 331, V, do TST e colaciona arestos ao confronto de teses.



    Ao exame.



    De início, ressalte-se que a hipótese em análise não possui aderência ao Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a controvérsia não foi dirimida à luz da distribuição do ônus da prova, mas sim a partir das provas efetivamente produzidas nos autos.



    (...)



    Na hipótese em análise, observa-se do acórdão proferido pelo Tribunal a quo que a responsabilidade subsidiária imputada à Administração Pública não foi automática, mas decorrente da análise do caso concreto, a qual evidenciou que o ente público manteve comportamento omisso na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais assumidas pela prestadora de serviços, incorrendo assim em culpa in vigilando, consoante o quadro fático descrito pelo Tribunal Regional insuscetível de reexame nessa esfera recursal, nos termos da Súmula nº 126 do TST.



    (...)



    Verifica-se, portanto, que a Corte de origem decidiu em consonância com o entendimento vinculante fixado pela Suprema Corte no Tema 246/RG e com a Súmula nº 331, V, do TST, uma vez que houve a efetiva comprovação do comportamento negligente da Administração Pública e não apenas mera imputação da responsabilidade por culpa presumida.



    Assim, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a uniformização da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que a jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria ora debatida já se encontra firmada, no mesmo sentido do acórdão regional, tem-se que o processamento do recurso de revista resta obstado, nos termos da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT.



    Patente, portanto, a ausência de transcendência.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 251, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO PROVIMENTO ao recurso de revista.” (e-doc. 7) 



    Não se extraem, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que os documentos juntados pelo ente público recorrente são insuficientes para comprovar a sua efetiva fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, bem como sem elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente